Tribunal: TJMT
Processo: 1001215-22.2022.8.11.0040
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001215-22.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), MARLEI KASSNER - CPF: 941.150.019-68 (APELADO), ALEX SANDRO KASSNER - CPF: 005.360.789-98 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANO MORAL E MATERIAIS
–
PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO – REJEITADA – CONTRATAÇÃO REGULAR – IMPROCEDENTE – AUSÊNCIA DE COTEJO PROBATÓRIO – EXISTÊNCIA DE DANO MATERIAL – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – MONTANTE ARBITRADO A TITULO DE DANO MORAL CONDIZENTE A LIÇAS DOS AUTOS –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A relação de trato sucessivo renova-se de tempo em tempo (mês a mês, ano a ano, etc.), anotando prescrição tão somente das parcelas anteriores ao quinquênio.

Ausente prova cabal da celebração do contrato, resta evidente a má prestação de serviço pela Seguradora, configurada na fragilidade do sistema que permite a contratação de seguro de vida por terceiro estelionatário.

A norma do art. 42, Paragrafo Único, do CDC prevê a devolução em dobro do valor pago em excesso.

Dano moral condizente aos enlaces dos autos.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1001215-22.2022.8.11.0040

APELANTE:

BANCO BRADESCO S.A.

APELADO:

MARLEI KASSNER

Colenda Câmara.

Trata-se Apelação Cível interposta por
BANCO BRADESCO S.A,
insurgindo contra a sentença proferida pelo juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, reconheceu a nulidade do referido pacto, bem como arbitrou a titulo de danos morais,
analisando as peculiaridades do caso em liça o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Arbitrou a devolução do dano material em dobro, observado a má-fé do ente bancário, bem como condenou o ente bancário ao pagamento das custas e despesas processuais, as quais foram fixadas em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Id. 177303291).

Em suas razões, de Id. 177303300, o banco agravante argui preliminar de prescrição, argumento que os autos tratam-se de vicio de inadequação,
na medida em que as imperfeições apresentadas pelo serviço (descontos supostamente indevidos) somente impediu que o recorrido utilizasse o serviço prestado da forma esperada

Aduz
erro in procedendo,
ao argumento que o ônus da prova incube ao autor, quando ao fato constitutivo de seu direito.

Verbera que “
em que pesem os fundamentos da respeitável sentença a quo, cumpre asseverar seja ela digna de anulação por padecer de error in judicando, ao aplicar equivocadamente a norma material ao caso concreto, ensejando sua reforma”.

Assevera que os descontos são legítimos, observado a comprovação da relação contratual por meio dos contratos anexados aos autos.

Destarte, averba que, para a cobrança ser restituída em dobro há
faz-se necessária à comprovação de má-fé, por seu caráter indenizatório.

Ato final, pugna pela ausência de danos morais indenizáveis, subsidiariamente a redução do seu
quantum.

Contrarrazões no Id. 177303302, em síntese, postulando o desprovimento recursal, assim, mantendo a sentença singular em todos os seus termos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023